Tribunal: TJSP
Processo: 3000618-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
r 96, de 20.04.2017, do Município de Itapevi, o qual concede adicional de exercício de função especial de 30% sobre o valor do vencimento-base aos agentes de mobilidade urbana que desempenhem atribuições em local externo.
A concessão da medida liminar exige não apenas o fumus boni iuris, mas também o periculum in mora. A despeito da relevância da fundamentação alinhada pelo agravante, não se vislumbra, ao menos em juízo de cognição sumária, receio de iminente lesão grave e de difícil reparação, haja vista que a norma impugnada está em vigor há cerca de 8 anos. Precedentes desta Corte. Decisão monocrática mantida.
Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 3000618-20.2025.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar em ação que almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 26, II, da Lei Complementar 96, de 20.04.2017, do Município de Itapevi, o qual concede adicional de exercício de função especial de 30% sobre o valor do vencimento-base aos agentes de mobilidade urbana que desempenhem atribuições em local externo.
A concessão da medida

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar em ação que almeja a declaração de inconstitucionalidade do art. 26, II, da Lei Complementar 96, de 20.04.2017, do Município de Itapevi, o qual concede adicional de exercício de função especial de 30% sobre o valor do vencimento-base aos agentes de mobilidade urbana que desempenhem atribuições em local externo.
A concessão da medida liminar exige não apenas o fumus boni iuris, mas também o periculum in mora. A despeito da relevância da fundamentação alinhada pelo agravante, não se vislumbra, ao menos em juízo de cognição sumária, receio de iminente lesão grave e de difícil reparação, haja vista que a norma impugnada está em vigor há cerca de 8 anos. Precedentes desta Corte. Decisão monocrática mantida.
Recurso improvido.